Tribunal: TJES
Processo: 5010203-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010203-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ADAIR JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE NUMERÁRIO EM ESPÉCIE POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. VALOR NÃO CREDITADO. RESTITUIÇÃO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O CAMPO DO MERO DISSABOR COTIDIANO. RECORRENTE QUE, VOLUNTARIAMENTE, OPTA POR REALIZAR A TROCA DA QUANTIA EM ESPÉCIE POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, ASSUMINDO OS RISCOS INERENTES À OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS OU REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010203-21.2025.8.08.0014

Recorrente: DANILO SOARES DE OLIVEIRA

Recorrida: ADAIR JOSE DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Danilo, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 17553447 e 19673559).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE NUMERÁRIO EM ESPÉCIE POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. VALOR NÃO CREDITADO. RESTITUIÇÃO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O CAMPO DO MERO DISSABOR COTIDIANO. RECORRENTE QUE, VOLUNTARIAMENTE, OPTA POR REALIZAR A TROCA DA QUANTIA EM ESPÉCIE POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, ASSUMINDO OS RISCOS INERENTES À OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS OU REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANILO SOARES DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação de cobrança cumulada com reparação extrapatrimonial ajuizada em desfavor de ADAIR JOSE DE SOUZA.

2.Narra o autor que, durante evento em que trabalhava juntamente com o requerido, recebeu deste a quantia de R$ 320,00 em espécie e realizou a troca por suposta transferência via PIX, mediante apresentação de QR Code e comprovante eletrônico. Posteriormente, verificou que o valor não havia sido creditado em sua conta bancária.

3.A sentença reconheceu que o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda, mas afastou a configuração do dano moral, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

4.Em sede recursal, sustenta o recorrente que houve conduta dolosa do recorrido, com utilização de comprovante falso e posterior inadimplemento, circunstâncias que extrapolariam o mero inadimplemento contratual e ensejariam dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em verificar se os fatos narrados nos autos — consistentes na ausência inicial de crédito de transferência via PIX posteriormente restituída — configuram efetiva violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais, ou se representam mero dissabor cotidiano incapaz de justificar reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.A controvérsia recursal restringe-se à configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente da ausência inicial de repasse da quantia de R$ 320,00 ao recorrente, posteriormente restituída após o ajuizamento da ação.

7.A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.Embora se reconheça o desconforto experimentado pelo recorrente diante da necessidade de buscar a restituição do valor, os elementos constantes dos autos não evidenciam ofensa concreta aos direitos da personalidade apta a justificar compensação por danos morais.

9.Com efeito, o ordenamento jurídico não admite a banalização do instituto do dano moral, sendo insuficiente o simples inadimplemento ou o dissabor inerente às relações cotidianas para ensejar reparação extrapatrimonial.

10.No caso concreto, verifica-se que o próprio recorrente, de forma voluntária, optou por realizar a troca do valor recebido em espécie por transferência eletrônica via PIX, assumindo os riscos inerentes à operação realizada entre particulares. Ainda que posteriormente tenha constatado a ausência do crédito em conta, a situação narrada não revela exposição vexatória, abalo à honra, restrição de crédito, violação à imagem ou qualquer circunstância excepcional capaz de ultrapassar o limite do mero aborrecimento.

11.Ademais, o valor envolvido é reduzido, inexistindo demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do recorrente além da natural frustração decorrente do episódio.

12.A alegação de que a conduta do recorrido teria sido dolosa, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral. Para configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial, exige-se efetiva lesão a atributos da personalidade, o que não se verifica na hipótese. Esse é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002125-29.2021.8 .08.0030 APELANTE: MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES APELADO: FABIANO SIMON GATTI RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE BOLSA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Maria da Penha de Freitas Borges contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face de Fabiano Simon Gatti . A autora alegou ter sofrido constrangimento em razão de acusações feitas pelo réu, que teria insinuado que ela teria ficado com uma bolsa pertencente a outra passageira, enviando mensagens e indo pessoalmente à sua residência para cobrá-la. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrido, ao questionar a apelante sobre o paradeiro de uma bolsa desaparecida no interior do ônibus, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil exige a presença de três requisitos essenciais: ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 4 . O ônus da prova cabe à parte autora, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo demonstrar a ocorrência do ato ilícito e do consequente dano. 5. O simples fato de o recorrido ter comparecido à residência da apelante para questioná-la sobre o paradeiro da bolsa não configura, por si só, um abalo moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano. 6 . A jurisprudência consolidada reconhece que desconfortos ou contrariedades que não afetam a honra ou a dignidade da pessoa não caracterizam dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O questionamento realizado pelo recorrido acerca do paradeiro de uma bolsa desaparecida, ainda que tenha causado desconforto à apelante, não caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. 2. O mero aborrecimento não é suficiente para fundamentar a reparação por dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1063574-66 .2021.8.26.0576, Rel . Des. Luis Fernando Cirillo, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01 .2025. TJSP, Apelação Cível 1108782-78.2023.8 .26.0002, Rel. Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 01 .12.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021252920218080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Câmara Cível)

13.Ademais, incumbia ao recorrente demonstrar minimamente a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Não há nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar abalo psicológico relevante, humilhação, exposição vexatória ou efetiva violação aos direitos da personalidade, limitando-se a insurgência à alegação genérica de frustração e desconforto decorrentes do episódio narrado. Assim, ausente prova mínima do alegado dano moral, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

14.Correta, portanto, a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao consignar que, “a despeito do provável aborrecimento a que tenha sido submetido o requerente, o caso não justifica a fixação de verba compensatória, porquanto não verificada efetiva lesão aos seus direitos da personalidade”.

15.Nesse contexto, ausente demonstração de circunstância excepcional apta a justificar compensação extrapatrimonial, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

17.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento decorrente de ausência inicial de transferência via PIX entre particulares, posteriormente regularizada, sem demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou repercussão extraordinária na esfera íntima da parte, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

___________

Dispositivo relevante citado:

Art. 373, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021252920218080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Câmara Cível

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)